Tribunal: TJMT
Processo: 0012496-84.2014.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012496-84.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EVA PARREIRA ALVES - CPF: 345.598.921-72 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (EMBARGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), CENTER CREDIT RECUPERADORA DE CREDITO E COBRANCA SS LTDA - CNPJ: 00.750.770/0001-51 (EMBARGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COBRANÇA LEGÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA – SEM LESÃO MORAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EVA PARREIRA ALVES
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível no 0012496-84.2014.8.11.0003, mantendo-se, por conseguinte, a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais no 0012496-84.2014.8.11.0003 (Id. 43758980).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COBRANÇA LEGÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA – SEM LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Diante da negativa do consumidor quanto à relação contratual junto à empresa demandada, cabia a esta comprovar a efetiva contratação, ônus do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

O credor pode realizar a cobrança extrajudicial da dívida mesmo diante de eventual prescrição, a qual não extingue o direito material em si.

Não há que se falar em declaração de inexistência de débito quando demonstrada a regular contratação e a inadimplência, sendo de rigor a manutenção do julgamento de improcedência da demanda. ”

Em suas razões, de Id. 45763495, a parte embargante sustenta que no acórdão impugnado “
restou omisso o fato da negativação ser decorrente de dívida prescrita ainda que outrora houvesse relação contratual entre as partes, a dívida está prescrita, o que impede a inclusão do nome da Embargante nos cadastros restritivos de crédito”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja modificado o resultado do julgamento, no sentido de dar provimento ao recurso, determinando o cancelamento da inscrição indevida do nome da embargante no cadastro dos órgãos de restrição ao crédito, face a prescrição do suposto crédito, além da fixação dos danos morais.

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões, Id. 47116498.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara e fundamentada. O apelo foi desprovido porque não a parte autora, ora embargante, não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, inclusive, sequer demonstrou que seu nome foi inserido no rol de maus pagadores. Em relação à prescrição do crédito, foi esclarecido que esta somente se opera sobre o direito de ação e não infirma a existência da dívida, sendo lícito ao credor realizar a cobrança de forma extrajudicial.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“[...]

No caso dos autos, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos sub judice, decorrentes de cessão de crédito, cuja dívida não reconhece, e condenação dos apelados em danos morais, pela inserção indevida de nome no rol de inadimplentes.

Pois bem.

[...]

Adentrando no acervo processual apresentado, tenho que a parte autora, ora recorrente, não logrou comprovar os fatos articulados na inicial.

Como bem ponderou o Julgador a quo, “a autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento da dívida, tendo em vista que o requerido apresentou documentos, que demonstram os contratos de financiamento (fls. 43-v/44-v), elementos que oferecem substrato válido a obrigação debatida na espécie.”

Foi apresentado pela defesa os comprovantes de vendas de Id. 24512978 - pg. 01/03, contendo os dados da parte autora e devidamente assinados, bem como o contrato de cessão de crédito de Id. 34512982 -pg. 03/04 e, ainda, a notificação extrajudicial de Id. 34512968 - pg. 02.

Sabe-se que diante da negativa do consumidor quanto à relação contratual junto à empresa demandada, cabia a esta comprovar a efetiva contratação, ônus do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC.

No tocante às assinaturas constantes nos comprovantes de venda, havendo dúvida acerca da autenticidade, faz-se necessária a realização de perícia grafodocumentoscópica, o que não foi realizado nos autos.

As partes não manifestaram interesse na produção de provas, oportunidade em que a recorrente poderia ter requerido a perícia grafotécnica a fim de comprovar a falsidade das assinaturas que agora contesta.

Assim, não tendo postulado a prova quando oportuno, descabe agora analisar a falsidade das firmas, eis que são, no mais, semelhantes àquelas contidas na procuração e na declaração de hipossuficiência.

Além disso, não restou demonstrado nos autos que houve a restrição indevida de nome da recorrente no rol de maus pagadores. E, mesmo se tenha ocorrido na data em que aponta a recorrente, a conduta constitui exercício regular de direito, pois consubstanciada em motivação lícita.

Cumpre esclarecer que a prescrição opera somente sobre a pretensão do direito de crédito do credor, manifestada no direito de ação, ou seja, judicialmente, e não sobre a existência da dívida em si, ou seja, do direito material:

6. Pretensão e prescrição. Definições. TJSC: "Pretensão, no dizer de Humberto Theodoro Júnior, é "o poder ou a faculdade de exigir de alguém uma prestação (ação ou omissão)"(in Comentários ao Novo Código Civil, v. 3, t. 2. Rio de janeiro: Forense, 2003, p. 181) ou, conforme ensina Pontes de Miranda," a oposição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa "(in Tratado de Direito Privado, v. V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p. 451). Já a prescrição se define como a extinção da pretensão do direito de reagir contra a violação do direito subjetivo, pelo decurso do tempo. Não se confunde com a decadência, que é a extinção do próprio direito subjetivo. Direito subjetivo e pretensão, releva destacar, não se confundem: esta corresponde ao direito de exigir a satisfação daquele em juízo" (IMHOF, Cristiano. Código Civil Interpretado - Artigo por Artigo, 4a Edição. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 313.) (grifamos)

Vale ressaltar, portanto que, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos no CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”

Isso se dá porquanto, como já dito, a prescrição tem efeitos somente na pretensão do credor de realizar uma eventual cobrança judicialmente, não operando efeito algum no direito em si. Dessa forma, a dívida contraída continua a existir. Nesse sentido, pode o devedor adimplir a dívida mesmo após o prazo prescricional, situação esta em que estará a renunciar à prescrição.

Com efeito, sem ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. ”

Como visto, não há qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Ademais, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020